Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707344-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIDE GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AIDE GONCALVES FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0700766-83.2023.8.07.0018) indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais em 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. (id. 149550050, dos autos originários). Em suas razões recursais (id. 44181212), a Autora/Agravante informa, em linhas gerais, especificamente quanto ao pedido de gratuidade de justiça, objeto deste recurso, que pelos documentos carreados a inicial, resta demonstrado que a recorrente faz jus a gratuidade de justiça. Menciona ser professora aposentada pela Fundação Educacional do Distrito Federal e receber remuneração liquida equivalente a R$ 6.181,00, possuindo gastos com remédios, tratamentos médicos, além de ter contraído empréstimos que comprometem sua renda mensal. Ao final, pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes a quantia percebida pela recorrente a título de remuneração mensal (R$6.181,00). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a Agravante é aposentada e possui gastos com medicamentos, tratamento de saúde e empréstimos (Id. 149143612, dos autos originários). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora